Tribunal: TJDFT
Processo: 0724905-85.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-09-18
Data de publicação: 2025-09-27

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. REMIÇÃO DE PENA POR APROVAÇÃO NO ENCCEJA - ENSINO FUNDAMENTAL. VÍNCULO COM ATIVIDADE INTRAMUROS. POSSIBILIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo em Execução Penal interposto pelo Ministério Público do Distrito Federal e Territórios contra decisão que concedeu ao condenado remição de pena pela aprovação total no ENCCEJA 2022 – nível fundamental, nos termos da Resolução no 391/2021 do Conselho Nacional de Justiça (CNJ), além de encontrar-se vinculado às atividades educacionais internas (intra muros). A parte agravante alega que não há informações nos autos de que o apenado atenda aos requisitos da Resolução no 391 do Conselho Nacional de Justiça.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se é cabível a concessão de remição de pena pela aprovação no ENCCEJA, no nível fundamental, para o apenado que já possuía essa certificação antes do início da pena e que estava vinculado a atividades regulares de ensino intramuros.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O art. 126 da Lei de Execução Penal (LEP) e a Resolução no 391/2021 do CNJ asseguram a remição de pena pela aprovação no ENCCEJA para pessoas privadas de liberdade, mesmo aquelas vinculadas a atividades de ensino interno.
4. O Superior Tribunal de Justiça tem entendimento consolidado no sentido de que a remição pela aprovação em exames, como o ENCCEJA, é admissível, mesmo que o apenado já tenha concluído o nível de ensino anteriormente, desde que não se aplique o acréscimo de 1/3 (art. 126, § 5o, LEP).
5. No caso analisado, a ausência de qualquer informação sobre o nível de escolaridade do apenado ao ingressar no sistema prisional, aliada à omissão quanto à diligência requerida pelo Ministério Público, para esclarecimento, impõe-se excluir o acréscimo de 1/3 (um terço).
IV. DISPOSITIVO
6. Recurso parcialmente provido.
Dispositivos relevantes citados: LEP, art. 126, § 5o; Resolução CNJ no 391/2021.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp no 1.741.138/DF, rel. Min. Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 20.02.2024; TJDFT, Acórdão 1840166, 1a Turma Criminal, rel. Des. Leila Arlanch, julgado em 25.03.2024.